Tribunal: TJDFT
Processo: 0004439-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004439-10.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48127564 - Pág. 9, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$708,74, referente aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 3 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador